Tribunal: TJSP
Processo: 2068751-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente que obteve a progressão ao regime semiaberto – Ausência de vagas – Pretensão de que possa aguardar vaga em prisão albergue domiciliar – Inexistência de constrangimento ilegal a que o D. Juízo das Execuções tenha dado causa – Impossibilidade de supressão de instância – Caso que não seria, de todo modo, de excesso de prazo na execução – Ordem não conhecida.